Tribunal: TJDFT
Processo: 0729076-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO. ILEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. APLICAÇÃO TEORIA DA APARÊNCIA. VÍCIO INOCORRENTE. OMISSÃO. RESSARCIMENTO VALORES. CAUSALIDADE. EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. O acórdão analisou a questão e os argumentos da parte quanto a sua ilegitimidade, e aplicou a teoria da asserção, entendendo pela legitimidade abstrata da embargante para figurar no polo passivo da execução, já que apresentadas duplicatas em seu nome. Omissão inocorrente.
2. Inexiste omissão no acórdão que analisou devidamente os argumentos sobre inexistência de título executivo e entendeu que as duplicatas que embasam a execução preencheram todos os requisitos do art. 15 da Lei 5.474/68, inexistindo nulidade na execução.
3. A questão relativa à aplicação da teoria da aparência foi devidamente analisada, considerando, também, a existência do inquérito policial, mantido o entendimento no sentido de que a referida teoria deve ser aplicada no caso dos autos. Omissão inexistente.
4. Omisso o acórdão que não analisou o argumento da embargante quanto a ausência de obrigação da embargante de ressarcir os valores gastos a título de protesto, já que não teria dado causa ao ajuizamento da ação.
4.1. Em seu apelo, a embargante alegou que não caberia o pagamento dos valores relativos ao protesto por conta de sua ilegitimidade e nulidade da execução, bem como pela aplicação do princípio da causalidade.
4.2. Entretanto, tais alegações restaram afastadas, e foi mantido o entendimento no sentido de que a embargante deu causa ao ajuizamento da execução ao não pagar a duplicada, restando prejudicado o pedido de afastamento da obrigação de arcar com os gastos do protesto. Omissão sanada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão integralizado.